Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0708613-30.2022.8.07.0000 Agravante MAX FORM NUTRICAO E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME Agravado PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 31 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator